Tribunal: TJPA
Processo: 0063629-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063629-97.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MIRIAN DO SOCORRO DOS SANTOS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE – PABSS. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR.DESNECESSIDADE.EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do PABSS aos planos privados. Súmula 469 do STJ.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

IV- Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento.

V- É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a Apelada não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesmo se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes.

VI- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta por
MIRIAN DO SOCORRO DOS SANTOS FARIAS.

Historiando os fatos, a autora interpôs supracitada ação relatando que é usuária do plano de assistência básica à saúde e social (PABSS) e que em meados de 2013 necessitou ser submetida a diversos procedimentos médicos em razão da descoberta de um câncer na tireoide e ao solicitar autorização do plano de saúde para a realização de tais procedimentos, foi informada que eles não eram cobertos pelo plano em razão de participar da modalidade básica de assistência à saúde, sendo necessário a contratação de empréstimo saúde, pelo que, diante da vulnerabilidade e situação de risco em que se encontrava, foram firmados 04 (quatro) financiamentos, razão pela qual socorreu-se do Judiciário visando a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução dos valores pagos.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença registrada sob ID 1107481 – Pág. 1/9, que julgou a lide nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade dos contratos de financiamento SF 646/2013, 837/2013, 1228/2013 e 1335/2013, firmados entre o IPAMB e a Sra. Mirian do Socorro dos Santos Farias. Condeno, ainda, o IPAMB a devolução dos valores descontados a título de pagamento dos financiamentos SF 646/2013, 837/2013, 1228/2013 e 1335/2013, de forma simples, a serem atualizados pelo art. 1º-F, da Lei 9494/97. (...)”

Inconformado, o IPAMB interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1107482), aduz a regularidade da legislação que rege o PABSS e a cobrança de plano complementar, por meio de financiamento, nos termos do art. 18 e 41 do Decreto nº 37.522/2000.

Argui que não podem ser aplicadas as normais constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, regulado pelo art. 196 da CF/88, nem as normais atinentes aos planos de saúde de natureza privada, regulados pela Lei nº 9.656/1998.

Assevera que os servidores não podem alegar desconhecimento do avençado entre as partes e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a quo.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1107483).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 1475518).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar o acerto ou não da decisão que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos de financiamento SF 646/2013, 837/2013, 1228/2013 e 1335/2013, firmados entre as partes, para possibilitar o custeio do tratamento médico que a apelada necessitava.

Não havendo questões preliminares, passo ao mérito da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que não há qualquer ilegalidade na realização do financiamento para custeio do tratamento requerido pela Apelada, uma vez que a referida lei prevê tal prática na modalidade complementar.

De início, cumpre salientar que a saúde é dever do Estado, sendo assegurada pela Constituição Federal como garantia fundamental em seu art. 6º:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

O artigo 196, por sua vez, preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Por outro lado, é de conhecimento de todos que o Estado presta o serviço a saúde de forma ineficiente, e por esta razão os cidadãos procuram o serviço na iniciativa privada, realizando contratos com Planos de Saúde.

No presente caso não é diferente: os interessados pagam um percentual mensamente descontados de seu contracheque e recebem de volta a cobertura de plano de saúde para si e seus dependentes.

O PABBS, plano de assistência básica à saúde e social dos servidores do Município de Belém, instituído pela Lei nº 7.984/99, tem como objetivo garantir o direito à saúde do servidor a ele vinculado, bem como de seus dependentes, visto que o plano é custeado pelos servidores, mediante desconto em folha de pagamento.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, prevê em seu art. 56, o seguinte:

Art. 56.

O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

(...)

II - serviços aos contribuintes e seus dependentes:

- a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento;

O art. 24 e seguintes, por sua vez, enumera os segurados obrigatórios, de inscrição automática ao plano,
in verbis
:

Art. 24 - São segurados do IPAMB para os efeitos da presente Lei:

I - os contribuintes obrigatórios enumerados no artigo 25, e seus dependentes, na forma estabelecida nesta Lei e seu regulamento;

II - os contribuintes facultativos indicados no art. 26 desta Lei.

Art. 25 - São contribuintes obrigatórios do IPAMB:

I - os servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional do Município;

II - os servidores temporários e comissionados dos entes referidos no inciso anterior.

Art. 26 - São contribuintes facultativos, desde que requeiram:

I - os servidores cedidos para outras esferas governamentais, sem ônus, e os que estejam no gozo de licença sem vencimentos;

II - os ocupantes de cargos eletivos no Município de Belém, em valor equivalente a oito por cento de sua remuneração.

Como é cediço, a finalidade dos planos de saúde é prestar serviço que restabeleça a saúde dos beneficiários.

Na forma do que dispõe a legislação sobre a matéria (Lei nº 8.234/2003, que alterou os dispositivos da Lei nº 7.984/99), o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvida na modalidade básica e modalidade complementar.

Conforme art. 39, §5º, inciso I, a Modalidade Básica é a assistência médica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, onde está compreendido a realização de uma série de exames em várias especialidades médicas previstas nas alíneas de “a” a “k”.

A modalidade complementar, por sua vez, é a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contempladas pelo PABSS (modalidade básica), compreendendo os procedimentos descritos nas alíneas de “a” a “k”.

No caso dos autos, a parte autora foi orientada a contrair financiamento em seu contracheque para a realização dos exames/tratamentos necessários à recuperação de suas saúdes em razão desses procedimentos só serem cobertos pela modalidade complementar e a autora fazer parte do plano de assistência básica à saúde.

Todavia, conforme o art. 25 da Lei 7.984/99 suso mencionada, os servidores efetivos são contribuintes obrigatórios do IPAMB, não existindo razão para a negativa de realização do tratamento médico pleiteado e necessário à recuperação de sua saúde.

Convém esclarecer que a relação aqui discutida trata-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do STJ, que estabelece:

Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Não se pode olvidar que o bem jurídico em discussão, a saber, a vida, recebe tutela constitucional da mais alta importância, sobrepondo-se a outros interesses. Aliás, o ordenamento jurídico brasileiro não se limita a resguardar tão somente a vida, mas também a dignidade da pessoa humana, a qual foi elevada ao patamar de fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, III, da Constituição Federal.

Por tal motivo, o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da prestação de serviços públicos inseridos em relação de consumo, dispôs:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Desta forma, não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento.

Pretender impor limites ao direito à saúde seria o mesmo que limitar um direito constitucionalmente previsto em razão de interesses econômicos e secundários.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, como afirmou o próprio município apelante, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ.”

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E DE EXAMES. DESNECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO À ASSEGURADA. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO.
O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.01989963-36, 159.730, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-23).

Processo civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Controle judicial de políticas públicas. Possibilidade em casos excepcionais. Direito à saúde. Direito fundamental. Tratamento de quimioterapia adjuvante com oxalipatina com leucoviron e fauldfluor em 12 ciclos. Tratamento de câncer de intestino. Obrigatoriedade de fornecimento de medicamento. Ausência de previsão em lista oficial. Irrelevância. Manifesta necessidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Plano de assistência IASEP. Equiparação aos planos privados.
Antecipação de tutela concedida. Requisitos legais demonstrados. Manutenção da decisão.
1.A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados. 2. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde.
3. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. (TJ-PA - AI: 00115695020138140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/03/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/04/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS -
PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida.

Recurso conhecido, porém desprovido.

(201430087953, 136397, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/07/2014, Publicado em 04/08/2014)

O que se encontra em questão, no presente caso, não é a boa-fé do ente público municipal no tocante à realização de financiamento para custeio do tratamento requerido pelo Apelado, mas a obrigatoriedade na prestação integral do tratamento, sem cobrança de custo adicional, que caracterizaria conduta abusiva do referido instituto.

Ademais, convém ressaltar que a prática do Apelante se assemelha a atividade empresarial, objetivando lucros, ainda que sob o argumento de custeio, tendo em vista que atua de forma semelhante a instituição financeira, ao conceder empréstimo (ou financiamento, sendo irrelevante a nomenclatura adotada) para custear tratamento de saúde, o que extrapola a própria natureza jurídica da autarquia.

Por derradeiro, ainda que fosse considerado o negócio jurídico firmado entre as partes exclusivamente na esfera privada, as circunstâncias que ensejaram o nascimento da relação jurídica induzem a concluir que houve vício de consentimento, mais especificamente “estado de perigo”, conforme disposto no caput do art. 156 do Código Civil. Confira-se:

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a Apelada não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesmo se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo IPAMB, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020